Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-55.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.940.039/0001-36 (AGRAVADO), AGOSTINHO LORINI - CPF: 333.998.599-53 (AGRAVADO), MARISTELA MARINI LORINI - CPF: 534.191.119-91 (AGRAVADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (PROCURADOR), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO
A QUO
DETERMINAR QUE O EXEQUENTE INDIQUE A CONTA BANCÁRIA OBJETO DO PEDIDO – PROVIDÊNCIA QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE DETERMINA O
CAPUT
DO ART. 854 DO CPC (SEM DAR CIÊNCIA PRÉVIA DO ATO AO EXECUTADO) –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros em nome dos executados independe da indicação de suas contas bancárias pelo exequente, bastando que a procura seja efetivada individualmente no nome do devedor, consoante disposição expressa do artigo 854, do CPC.

A determinação do juízo para que o exequente indique a conta bancária objeto do pedido de penhora
on line
previamente à ordem de bloqueio de numerários, vai de encontro à finalidade da medida, porquanto permite ao executado ter ciência prévia do ato de indisponibilidade, inclusive da conta corrente que virá a sofrer a constrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera/MT
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Paraná Equipamentos Agrícolas Ltda – Epp e outros
, em que o juízo
a quo
determinou que a exequente, ora agravante, indique a conta bancária objeto do pedido de penhora
on line
, previamente à ordem de bloqueio de numerários.

A agravante argumenta que o artigo 854 do Código de Processo Civil determina que o Juiz, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio eletrônico para que torne indisponível os ativos financeiros existentes em nome do executado.

Defende que a busca de contas bancárias em nome dos executados acaba por comprometer de forma insofismável a efetividade da tutela pretendida, uma vez que alerta os Executados quanto à iminente penhora, permitindo-lhes o esvaziamento de valores de suas contas bancárias, tornando inócuo o processo executivo.

A liminar foi deferida, tão somente para determinar que o juízo de origem se manifeste sobre o requerimento de penhora
on line
, independentemente da indicação da conta bancária dos executados (ID. 24373975).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 28550972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Paraná Equipamentos Agrícolas Ltda – Epp e outros
, em que o juízo
a quo
determinou que a exequente, ora agravante, indique a conta bancária objeto do pedido de penhora
on line
, previamente à ordem de bloqueio de numerários.

Irresignada, a recorrente defende, em síntese, que o artigo 854 do Código de Processo Civil determina que o Juiz, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras por meio eletrônico para que torne indisponível os ativos financeiros existentes em nome do executado, e que, além disso, a busca de contas bancárias em nome dos executados acaba por comprometer de forma insofismável a efetividade da tutela pretendida, uma vez que alerta os Executados quanto à iminente penhora, permitindo-lhes o esvaziamento de valores de suas contas bancárias, tornando inócuo o processo executivo.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que
o recurso comporta o almejado provimento
.

Isto porque, a busca de ativos financeiros em nome dos executados independe da indicação de suas contas bancárias pelo exequente, bastando que a procura seja efetivada individualmente no nome do devedor, consoante disposição expressa do artigo 854, do CPC. Vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz
, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”
(destaquei)

Na hipótese de serem encontrados ativos financeiros em diversas contas bancárias, configurando, assim, indisponibilidade excessiva, cabe ao juiz, de ofício, a teor do que estabelece o §1º do dispositivo legal acima invocado, determinar o cancelamento do excedente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Anota-se, ainda, que a determinação do juízo
a quo
, para que a exequente indique a conta bancária objeto do pedido de penhora
on line
previamente à ordem de bloqueio de numerários, vai de encontro à finalidade da medida, porquanto permite ao executado ter ciência prévia do ato de indisponibilidade, inclusive da conta corrente que virá a sofrer a constrição.

Por fim, no tocante ao pleito da agravante em sede recursal, de imediato bloqueio dos valores encontrados em depósito ou aplicação financeira em nome dos executados, tem-se que a questão não pode ser analisada pelo juízo
ad quem
, porquanto a decisão atacada não apreciou o requerimento de penhora
on line
, mas apenas determinou a indicação, pela exequente, da respectiva conta bancária objeto da futura constrição.

Nesse viés, qualquer decisão em grau recursal acerca do tema ocasionaria supressão de instância.

Sendo assim, mostra-se prudente e coerente que o juízo se pronuncie acerca do pedido de penhora
on line
, independentemente da indicação da conta bancária, emitindo a prestação jurisdicional provisória devidamente fundamentada de acordo com seu livre convencimento, donde a parte poderá usar os mecanismos recursais à sua disposição para externar seu inconformismo, cabendo, aí sim, a apreciação pelo Tribunal.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
,

tão somente para determinar que o juízo de origem se manifeste sobre o requerimento de penhora
on line
, independentemente da indicação da conta bancária dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/202
0